Tribunal: TJES
Processo: 5000458-14.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-14.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JHONY BATISTA AMORIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE. AFASTADA. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de nulidade da sentença em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
com vistas a reforma da sentença (ID 6753075 - item 47) que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, acolheu os pedidos inicial para “
declarar a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela concessionária ré, até que seja deflagrado novo procedimento administrativo, destinado comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora autoral, bem como para apuração final do quantum do débito, devendo neste procedimento ser observado o devido processo legal pela concessionária, com a notificação do autor (arrendatário consumidor) ou do titular, a fim de participar das fases de tal procedimento, caso tenha interesse. O faturamento deverá ser recalculado levando-se em conta os doze meses anteriores a julho de 2019
”, além , ainda, de condenar a empresa ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00.

Em suas razões recursais, a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(ID 6753078 - item 50) sustenta a nulidade da sentença ante ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida.

Alega, ademais, a exigibilidade do TOI 3343192, não sendo o procedimento adotado de forma unilateral, assentando que acostou conteúdo comprobatório suficiente no sentido da irregularidade detectada mediante o TOI discutido nos presentes autos que impedia o correto faturamento da energia elétrica utilizada na unidade consumidora, tudo em observância dos arts. 129 e 130 da Resolução 414/2020 da ANELL.

Assenta que o valor apurado como recuperação de consumo em caso de irregularidade no medidor faz parte da prestação de serviço enquanto execução do contrato, já que tais valores são referentes a energia elétrica efetivamente consumida e, seja por dolo ou não do usuário, não registrada em seu medidor, mas, legalmente devida, mesmo que não seja referente somente àquele determinado ciclo mensal.

Aduz, por tal razão, a possibilidade de negativação e inexistência de dano moral e, caso superado este ponto, requer, ao menos, sua redução.

Ausentes contrarrazões (ID 6753085).

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (
TJGO
; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª.
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o
juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa
. Precedentes. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 10.4.2023 - destaquei).

[...]
Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo
, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual
não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte
. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (
TJCE
; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des.
DURVAL AIRES FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023 - destaquei).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (
TJDF
; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (
TJGO
; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª
SANDRA REGINA TEODORO REIS
, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...] Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (
TJMS
; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des.
MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito, o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des.
ROSSIDELIO LOPES DA FONTE
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023).

No caso, o magistrado, após a apresentação da contestação (ID 6753048 - item 20), intimou as partes para se manifestarem se pretendiam produzir provas, especificando-as (despacho ID 6753066 - item 38), oportunidade em que a empresa recorrente requereu a produção de prova pericial (ID 6753069 - item 41) com a finalidade de demonstrar a ocorrência de intervenção de terceiro no medidor.

Nesse contexto, proferiu o magistrado novo despacho (ID 6753071 - item 43) para que a recorrente especificasse a perícia que pretendia produzir, oportunidade que está esclareceu que a “
prova pericial deverá ser realizada indiretamente
, conforme
ampla documentação apresentada
nos autos,
bem como no imóvel do autor
” - (ID 6753074 - item 46).

Assim, ato contínuo, restou prontamente proferida sentença (ID 6753075 - item 47), restando na mesma expressamente consignado a viabilidade de julgamento antecipado da lide em razão de “
entender
serem desnecessárias à produção de outras provas
, conforme autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil,
sendo que o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de provas, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento
”.

Ou seja, entendeu,
ante a suficiência de prova documental encartada aos autos
, por proferir sentença, em observância do art. 355, I, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Destarte,
malgrado tenha a recorrente solicitado a realização de perícia,
tem-se que a
prolação de sentença, com o consequente indeferimento quanto a tal pleito
,
não induz,

por si só,
no
reconhecimento de nulidade no julgamento
.

Explico.

E
m observância do art. 370, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, depreende-se de forma clara
ter o magistrado extraído das provas existentes elementos suficientes para a formação de sua convicção, tornando, por tal razão, desnecessárias outras diligências para o julgamento da questão.

Assim, ao serem alinhados todos estes pontos,
entendo não subsistir densidade suficiente na arguição defensiva de cerceamento de defesa, rejeitando-a
, sobretudo, por já ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goias, em
caso análogo ao ora posto, afastado a nulidade ora suscitada perante julgamento antecipado
realizado
pelo juiz de primeiro grau, senão vejamos:

[...] Não há falar-se em cerceamento de defesa quando o juiz,
destinatário final do conjunto probatório, procede ao julgamento antecipado da lide, por não vislumbrar a necessidade da produção de provas para o deslinde do feito
. (
TJGO
; AC 5507205-19.2021.8.09.0084, Rel. Des.
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY
, Sétima Câmara Cível, DJ 10.3.2023).

[...] O cerceamento de defesa não se verifica quando o juiz da causa, pelo seu convencimento motivado, determina o julgamento antecipado desta, por considerar suficientes as provas já existentes no processo, na letra do art. 155, I, do CPC. 3.
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Tem-se, dessa forma, não subsistir elementos suficientes para a nulidade do processo, de modo que passo ao exame da questão de regularidade na lavratura do TOI.

Dito isso, assento que a celeuma processual está centrada na regularidade, ou não, do procedimento adotado pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para fins de lavratura do TOI número 3343192.

A sentença, ao analisar a questão, foi expressa no tocante à irregularidade do procedimento adotado pela empresa concessionária de energia elétrica na lavratura do TOI, senão vejamos:

Observo que a presente demanda busca verificar a possível adulteração de medidor de energia instalado em propriedade onde autor é arrendatário (Contrato de Arrendamento e Aditivo – IDs. 6787077 e 6787080) e confirmar quem teria realizado tal adulteração. Ressalto que, conforme demonstrado nos autos, a concessionária ré efetivou as devidas diligências e perícias unilaterais, realizadas de maneira administrativa, buscando identificar as alterações de valores.

[...]

In casu, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 3434192 (ID. 7229740), o
procedimento foi realizado na ausência do titular da unidade e do arrendatário da propriedade onde se encontra o medidor, ora autor, não tendo, portanto, a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da REN n. 414⁄2010 da ANEEL
.

[...] constata-se que a documentação apresentada pela concessionária ré é insuficiente a embasar a cobrança,
mormente a se considerar que a perícia técnica foi realizada sem a presença do titular ou do arrendatário da propriedade onde está localizado o medidor
(consumidor final), ou que fosse convidado/convocado para participação da avaliação técnica do medidor.

A propósito,
observa-se, por fim, que a concessionária ré não apresenta nenhum documento que dá conta de que o requerente foi convocado para participar da perícia administrativa
, que pudesse revelar a possível fraude no medidor. Sendo assim, a
requerente não foi previamente informada da realização da avaliação do medidor, fato este que impossibilitou o autor de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho (caso quisesse), como legítimo direito de defesa
.

Conforme a fundamentação desenvolvida na sentença, tem-se que
a
Resolução ANEEL nº 414/2010, estabelece um regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Isso porque,
para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade
,
fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

No caso concreto, portanto, tem-se que foi realizada
inspeção técnica de maneira unilateral
pela concessionária,
sem a participação do consumidor
, elemento que enfraquece sobremaneira toda documentação apresentada por parte da concessionária de energia, senão vejamos:

[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (
TJES
, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

Justamente pautado nesta premissa, portanto, que verifico que o
relatório de avaliação técnica do medidor

(ID 6753054 - item 26)
produzido pela EDP indicou que o mencionado aparelho estaria “
com o fio de potencial dos elementos A e C cortado/interrompido por intervenção de terceiros
”, sendo o referido relatório
realizado na data de 3/09/2019
.

Em contrapartida, o
comunicado de substituição do medidor

(ID 6753053 - item 25)
, assenta que o dispositivo foi retirado e encaminhado para análise no laboratório da EDP com data de exame designada como sendo
26/08/2019
, ou seja, em data divergente da acima estabelecida.

Por conseguinte, entendo
restar demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente
, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica.

Isto posto, está evidente que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos § § 6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. [...]

A
ssim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Nes
te raciocínio
, o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não é legítimo interromper o fornecimento de energia elétrica quando houver uma dívida resultante de suspeita de fraude ou irregularidade no medidor de energia que tenha sido unilateralmente identificada pela empresa concessionária.
Tal entendimento
é respaldado pelos
arestos colacionados a seguir:

[...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

[...] 1. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 999346/PE; Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 25/04/2017, DJ
03/05/2017).

Dessa forma, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, sendo este, justamente, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES ao assentar que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido. Logo, deve ser mantida a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos causados na esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

5.
Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização à consumidora
, sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que "[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...] (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004190007916, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Por fim, o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, visto que, considerando as peculiaridades do caso vertente, encontra-se até mesmo aquém do definino pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Outrossim, não haverá a ocorrência de enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Nesse sentido:

5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2024 às 13:21:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49156622012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)